Tribunal: TJES
Processo: 5000198-84.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Condições da Ação
Data de julgamento: 2022-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000198-84.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CONTACTO CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - ME e outros
AGRAVADO: SILVA OLIVEIRA IND. E COM. LTDA - ME
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 005 - Gabinete Desª. Convocada DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 5000198-84.2022.8.08.0000

AGRAVANTES:
CONTACTO CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA – ME
E OUTRO

AGRAVADA: SILVA OLIVEIRA IND. E COM. LTDA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
CONTACTO CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA – ME
e
EDUARDO RODRIGUES JUNIOR

contra a r. decisão com cópia no ID nº 2002896, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Itaguaçu que, nos autos da
ação de obrigação de fazer
ajuizada por
SILVA OLIVEIRA IND. E COM. LTDA
, deferiu o pedido de tutela de urgência e determinou que os agravantes disponibilizem, para retirada do autor, todo o acervo a ele inerente que estiver em seu poder, inclusive eletrônico, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa de R$ 200,00 (duzentos reais) por dia em caso de descumprimento, até o limite de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Nas razões recursais sediadas no ID nº 2002891, a parte recorrente sustenta, em síntese,
(i)
a incompetência do Juízo de Itaguaçu;
(ii)
a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo;
(iii)
a impossibilidade de utilização de trechos de mensagens trocadas via aplicativo de celular como indícios de prova;
(iv)

a falta de interesse de agir da autora;
(v)
a ilegitimidade passiva do agravante
EDUARDO RODRIGUES JUNIOR,
e
(vi)

que

o valor arbitrado a título de multa em caso de descumprimento foi superior ao pleiteado pela requerente.

Basicamente diante de tais fundamentos, requer que o presente agravo de instrumento seja recebido com efeito suspensivo. No mérito, pugna pela reforma do
decisum
vergastado.

No evento 2065139 a liminar recursal foi indeferida.

Contrarrazões pela parte adversa, no ID nº 2660219, pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, 10 de agosto de 2022.

TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Desembargador Relator

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Desembargador Relator, para conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 5000198-84.2022.8.08.0000

AGRAVANTES:
CONTACTO CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA – ME
E OUTRO

AGRAVADA: SILVA OLIVEIRA IND. E COM. LTDA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Consoante relatado, cuidam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
CONTACTO CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA – ME
e
EDUARDO RODRIGUES JUNIOR

contra a r. decisão com cópia no ID nº 2002896, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Itaguaçu que, nos autos da
ação de obrigação de fazer
ajuizada por
SILVA OLIVEIRA IND. E COM. LTDA
, deferiu o pedido de tutela de urgência e determinou que os agravantes disponibilizem, para retirada do autor, todo o acervo a ele inerente que estiver em seu poder, inclusive eletrônico, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa de R$ 200,00 (duzentos reais) por dia em caso de descumprimento, até o limite de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Nas razões recursais sediadas no ID nº 2002891, a parte recorrente sustenta, em síntese,
(i)
a incompetência do Juízo de Itaguaçu;
(ii)
a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo;
(iii)
a impossibilidade de utilização de trechos de mensagens trocadas via aplicativo de celular como indícios de prova;
(iv)

a falta de interesse de agir da autora;
(v)
a ilegitimidade passiva do agravante
EDUARDO RODRIGUES JUNIOR,
e
(vi)

que

o valor arbitrado a título de multa em caso de descumprimento foi superior ao pleiteado pela requerente.

Basicamente diante de tais fundamentos, requer que o presente agravo de instrumento seja recebido com efeito suspensivo. No mérito, pugna pela reforma do
decisum
vergastado.

No evento 2065139 a liminar recursal foi indeferida.

Contrarrazões pela parte adversa, no ID nº 2660219, pelo desprovimento do recurso.

Antes de adentrar no exame da controvérsia, é importante fazer um breve resumo dos fatos ocorridos nos autos de origem, e que culminaram na prolação da decisão agravada.

Infere-se dos documentos acostados ao presente instrumento que, na origem, trata-se de “ação de obrigação de fazer” ajuizada por
SILVA OLIVEIRA IND. E COM. LTDA
em desfavor dos ora agravados,
CONTACTO CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA – ME
E OUTRO,
aduzindo que firmou contrato com a empresa requerida para adquirir seus serviços de contabilidade, tendo lhe entregado todos os documentos necessários para que realizasse as atividades pertinentes.

Narra, a requerente, que, em virtude de suposta má prestação de serviços pela parte requerida, não lhe restou outra opção senão a rescisão contratual, que foi formalizada através de notificação extrajudicial, tendo requerido, na oportunidade, pela devolução dos documentos que lhes foram confiados, bem como daqueles confeccionados durante a vigência do contrato. No entanto, alega que a parte requerida se manteve inerte.

Em virtude disso, a requerente ajuizou a presente ação, requerendo a antecipação de tutela,
“de modo a compelir a requerida a devolver os documentos que pertencem exclusivamente à requerente”.

Após receber a inicial, o Magistrado primevo deferiu o pedido de tutela antecipada, e determinou que os agravantes disponibilizem, para retirada da autora, todo o acervo a ela inerente que estiver em seu poder, inclusive eletrônico, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa de R$ 200,00 (duzentos reais) por dia em caso de descumprimento, até o limite de R$ 3.000,00 (três mil reais).

E foi justamente em face deste pronunciamento judicial que as recorrentes interpuseram o presente recurso, que passo a analisar a tutela recursal.

Pois bem.

Conforme outrora salientado, a parte agravante, ao ser intimada da decisão liminar proferida pela instância primeva, procedeu à interposição do presente recurso arguindo, dentre outras teses, a (i) incompetência do Juízo de Itaguaçu; (ii) ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo; e (iii) ilegitimidade passiva do réu
EDUARDO RODRIGUES JUNIOR
.

No entanto, calha registrar que a cognição exercida em sede de Agravo de Instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada, sob pena de
indevida
supressão de instância, por implicar
violação ao princípio do duplo grau de jurisdição
.

É esse o entendimento deste Egrégio Tribunal, veja-se:

“
O recurso de agravo de instrumento, em função de seu efeito devolutivo, está limitado a impugnar as matérias decididas pelo juízo
a quo
, sendo vedado ao juízo
ad quem
, por incorrer em supressão de instância e na violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, a análise de matérias que extrapolem esses limites objetivos, mesmo tratando-se de matéria de ordem pública.”
(TJES, AI: 00034187520198080035, Relator: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Data de Julgamento: 04/02/2020, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/02/2020)
(grifei)

Ainda quanto ao ponto da ilegitimidade passiva, nem mesmo há que se cogitar seu exame por se tratar de matéria de ordem pública, nos termos do entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:
“conquanto seja matéria de ordem pública, cognoscível de ofício e a qualquer tempo e grau de jurisdição, não pode a instância revisora aferir a questão de ilegitimidade se não precedida de qualquer apreciação pelo juízo de primeiro grau, sob pena de supressão de instância e cerceamento de defesa da parte adversa”
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 021199001377, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/11/2019, Data da Publicação no Diário: 03/12/2019).

Em virtude disso, não se revela cabível a análise dessas matérias aduzidas nas razões deste agravo de instrumento pela instância recursal, posto que se mostra inviável antes de ser apreciada pelo juízo
a quo
, sob pena de ofensa ao princípio da não supressão de instâncias e, consequentemente, de violação ao duplo grau de jurisdição.

Firmadas tais premissas, em relação à alegação de
“impossibilidade de utilização de trechos de supostas mensagens de aplicativo como indícios de prova judicial”
, o entendimento jurisprudencial tem se pautado pela validade do
print
de
Whatsapp
como meio de prova desde que seja corroborado com os demais elementos probatórios. Senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. OBRIGAÇÕES NÃO CONTABILIZADAS DA EMPRESA ASSUMIDAS PELO ADQUIRENTE DO ESTABELECIMENTO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. VALIDADE DE PRINTS DE WHATSAPP COMO MEIO DE PROVA. 1. Não há que se falar em ausência de fundamentação quando a sentença enfrentou os pontos mais relevantes para o deslinde da questão, inclusive com a análise do contexto probatório dos autos. 2. Apesar de o débito em discussão não estar contabilizado, a prova produzida, como um todo, indica claramente a plena ciência do adquirente a respeito da dívida, uma vez que ele chegou a pagar algumas parcelas e a combinar a forma de quitação do financiamento para que a negativação do nome dos autores fosse retirada. 3.
Print de whatsapp é um meio válido de prova desde que corroborado com os demais elementos probatórios.
4. Havendo ciência inequívoca do adquirente do estabelecimento empresarial sobre a existência da dívida, é possível sua responsabilização, mesmo que o débito não esteja contabilizado. 5. Desprovido o apelo, devem os honorários advocatícios ser majorados, na forma doa art. 85, § 11, do CPC. APELO DESPROVIDO.
(TJGO; AC 5321879-45.2020.8.09.0011; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Carlos Escher; Julg. 08/03/2022; DJEGO 10/03/2022; Pág. 2595)
(grifei)

Na hipótese, o magistrado primevo menciona a notificação colacionada no ID nº 2002893 (fls. 35/36), que demonstra tanto a existência da relação jurídica entre as partes, como traduz a vontade inequívoca da agravada em resolver o contrato entabulado. Senão vejamos a fundamentação do magistrado primevo:

“(...) No caso vertente, a princípio, considerando os argumentos e o raciocínio exposto, bem como os documentos acostados ao pedido inicial, verifico, ao menos nessa análise sumária que faço da questão, que restou evidenciado o fumus bonis iuris,
frente aos prints das conversações travadas, em tese, entre o representante legal da autora e da parte requerida, dando conta das diversas solicitações de que seu acervo lhe fosse restituído (id. 7170703)
e, principalmente, diante da notificação extrajudicial formulada pelo autor à demandada (id. 7170708 e 7170715), elementos esses que deixam claro a pretensão de rescindir do autor
”.

Além disso, foi realizada denúncia contra a 1ª requerida no Conselho Regional de Contabilidade, entidade de fiscalização do exercício profissional, conforme documento no evento 2002894 (fl. 03), na qual a agravada expõe a ocorrência de rescisão contratual, bem como que está tendo dificuldades em recuperar os documentos contábeis que estavam sob a guarda da empresa denunciada.

Logo, entendo que restaram suficientemente demonstradas as verossimilhanças das alegações autorais para o deferimento do pedido de tutela antecipada formulado na origem.

Superado tal ponto, no que diz respeito ao valor arbitrado a título de multa em caso de descumprimento da tutela de urgência deferida na origem, sustenta a parte agravante que foi fixado em patamar superior ao pleiteado pela requerente.

Como se sabe, a legalidade da imposição das
astreintes
na sistemática processual pátria é inconteste. Inclusive, tal medida é reverenciada pelos operadores do Direito como mecanismo eficaz para assegurar a efetividade dos provimentos judiciais.

A propósito, oportuna a transcrição da preciosa lição doutrinária de Elpídio Donizete:

“Com o intuito de desestimular o réu a descumprir a determinação judicial, tanto na decisão que concede a tutela antecipada, quando na sentença, poderá o juiz, de ofício ou a requerimento da parte, impor multa (astreintes) diária ao devedor da obrigação, fixando-lhe prazo razoável para cumprimento do preceito (art. 461, §4º). A multa poderá ser fixada por tempo de atraso, de forma a coagir o devedor a adimplir a obrigação na sua especificidade. Além da multa, não se descarta a aplicação das medidas de apoio, tais como busca e apreensão, remoção de pessoas e coisas, desfazimento de obras e impedimento de atividade nociva (...)”

(Curso Didático de Direito Processual Civil. Ed. LumenJuris, Rio de Janeiro, 13ª ed., 2010, p. 502)

Considero válido ressaltar que o objetivo primordial da fixação da
astreinte
não é compelir a parte a realizar seu pagamento, mas fazer com que a mesma cumpra a obrigação que lhe foi imposta. Ademais, o devido cumprimento da decisão judicial implica, inexoravelmente, no não pagamento da multa cominatória estabelecida.

Nesse sentido, pertinente a transcrição da obra de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery:

“Deve ser imposta a multa, de ofício ou a requerimento da parte. O valor deve ser significativamente alto, justamente porque tem natureza inibitória. O juiz não deve ficar com receio de fixar o valor em quantia alta, pensando no pagamento.
O objetivo das astreintes não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas obrigá-lo a cumprir a obrigação na forma específica. A multa é apenas inibitória
. Deve ser alta para que o devedor desista de seu intento de não cumprir a obrigação específica. Vale dizer,
o devedor deve sentir ser preferível cumprir a obrigação na forma específica a pagar o alto valor da multa fixada pelo juiz.
”

(Código de Processo Civil Comentado e legislação extravagante. Ed. Revista dos Tribunais, 10ª ed., p. 588)
(grifei)

Percebe-se, portanto, que a função inibitória inerente a essa forma coercitiva de cobrança indireta enseja duas conclusões fundamentais: a primeira, de que a fixação de seu valor não deve resultar em montante tão irrisório de que seja preferido pelo devedor o descumprimento da obrigação; e a segunda, de que tal instrumento não deve servir como forma de obtenção de riqueza para majorar significativamente o montante executado.

Dessas premissas é que o legislador autoriza expressamente que o
Juiz, de ofício,
determin
e
,
aumente e diminua

os valores e a periodicidade d
as astreintes
,
nos termos do art. 537, § 1º,
1
do CPC, de maneira razoável e proporcional, sempre considerando o grau de resistência do ofensor em cumprir a ordem judicial, o prejuízo suportado pela vítima, a relevância do bem jurídico tutelado e o poderio econômico daquele, de maneira a se evitar o enriquecimento sem causa de uma das partes e sancionamento excessivo a outra.

Sendo assim, a fixação de multa em valor superior ao pedido pela agravada não implica em decisão
ultra petita,
uma vez que pode ser fixada de ofício e possui natureza coercitiva, visando o desestímulo do descumprimento do comando judicial.

No caso em apreço, o valor arbitrado a título de multa/
astreintes
fixado em R$ 200,00 (duzentos reais) limitado até o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), mostra-se, ao menos por ora, razoável e adequado para preservar a eficácia da medida acauteladora, mormente se considerarmos o grau do prejuízo causado pelo descumprimento do ato judicial.

Nesse sentido, colaciono jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO. PRETENSÃO DE OUTORGA DE ESCRITURA QUE NÃO FOI ULTIMADA DIANTE DA PRESENÇA DE HIPOTECA. Parcial procedência para outorga da escritura sob pena de multa. Irresignação da ré.
Fixação da multa em valor superior ao sugerido pelo autora que não implica em julgamento ultra petita. Multa que pode ser fixada de oficio e visa desestimular o descumprimento da decisão judicial
.
Hipoteca dada pela apelante para assegurar o cumprimento das obrigações atreladas ao financiamento contraído com vistas ao desenvolvimento do empreendimento imobiliário. Gravame que não pode alcançar o adquirente do imóvel que quitou o preço. Irrelevância se sua constituição se deu anteriormente ao negócio imobiliário. Súmula nº 308 do STJ. Sentença mantida. Apelo desprovido.
(TJSP; AC 1012072-10.2018.8.26.0248; Ac. 14174299; Indaiatuba; Oitava Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Silvério da Silva; Julg. 24/11/2020; DJESP 27/11/2020; Pág. 2709)
(grifei)

_______________

APELAÇÃO. Ação de obrigação de fazer C.C. Indenização. Sentença de parcial procedência. Inconformismo da ré. Preliminar de carência de ação, afastada. Alegação de transferência do bem pelo mutuário ao autor/apelado, sem anuência da CDHU. Hipótese em que a apelante não comprovou que o recorrido não preenche os requisitos para adquirir o imóvel em questão (baixa renda, inexistência de propriedade de imóvel diverso, utilização para fim de moradia). Contrato, ademais, que está quitado. Ausência de prejuízo à recorrente.
Fixação de astreinte em valor superior ao postulado pela parte não torna a sentença extra petita nesse ponto, haja vista que o art. 537 e § 1º, do CPC permite ao Magistrado fixar e modificar tais valores de ofício
. Valor da multa e dos honorários advocatícios mantidos. Sentença alterada em mínima parte, tão somente para que o prazo para cumprimento da obrigação inicie a partir do trânsito em julgado. Recurso a que se dá parcial provimento.
(TJSP; AC 1002769-03.2020.8.26.0506; Ac. 14893824; Ribeirão Preto; Sétima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. José Rubens Queiroz Gomes; Julg. 06/08/2021; DJESP 10/08/2021; Pág. 1630)
(grifei)

_______________

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. APELAÇÃO. DECADÊNCIA DO DIREITO DE RECLAMAR DE VÍCIOS DO PRODUTO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. (...)
Nulidade da sentença por ser ultra petita. Inocorrência. Ré condenada ao pagamento de multa cominatória em valor superior ao pedido na inicial.
Multa que pode ser fixada independentemente de pedido e ter seu valor revisto de ofício (art. 461, §§ 4º e 6º, do cpc/73. Vigente à época)
. Multa cominatória (art. 2461 § 6º do cpc).
Mecanismo de natureza coercitiva que tem por objeto garantir o cumprimento da obrigação. R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia. Valor que não se mostra abusivo diante das peculiaridades do caso concreto
. Limitação do valor da multa ao valor do bem, a fim de evitar que se torne desproporcionalmente excessiva. Precedentes. (...)
(TJPR; ApCiv 1547715-7; Curitiba; Décima Sétima Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Paulino; Julg. 10/05/2017; DJPR 26/05/2017; Pág. 368)
(grifei)

Diante do exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para, no mérito,

NEGAR-LHE

PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. decisão objurgada.

É como voto.

1
Art. 537 do Código de Processo Civil - Art. 537.
A multa independe de requerimento da parte
e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito. § 1º O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que: I - se tornou insuficiente ou excessiva; II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 5000198-84.2022.8.08.0000

AGRAVANTES:
CONTACTO CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA – ME
E OUTRO

AGRAVADA: SILVA OLIVEIRA IND. E COM. LTDA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO –

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER

–
DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA DE ENTREGA DE DOCUMENTOS – TESES ARGUIDAS NÃO APRECIADAS PELO JUÍZO
A QUO
– IMPOSSIBILIDADE – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
–
VALIDADE DE
PRINTS
DE
WHATSAPP
COMO MEIO DE PROVA – POSSIBILIDADE – MANIFESTAÇÃO INEQUÍVOCA PELA RESCISÃO CONTRATUAL ATRAVÉS DE OUTROS DOCUMENTOS –
MULTA FIXADA EM VALOR SUPERIOR AO PEDIDO – FIXAÇÃO DE OFÍCIO – POSSIBILIDADE – DECISÃO
ULTRA PETITA
–
INOCORRÊNCIA

–
R
ECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1.
A cognição exercida em sede de Agravo de Instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada, sob pena de indevida supressão de instância, por implicar violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

2.
O entendimento jurisprudencial tem se pautado pela validade do
print
de
Whatsapp
como meio de prova, desde que seja corroborado com os demais elementos probatórios.
In casu,
restou demonstrada a existência da relação jurídica entre as partes e a vontade inequívoca da agravada em resolver o contrato entabulado.

3.
O objetivo primordial da fixação da
astreinte
não é compelir a parte a realizar seu pagamento, mas fazer com que a mesma cumpra a obrigação que lhe foi imposta.

4.
O legislador autoriza expressamente que o Juiz, de ofício, determine, aumente e diminua os valores e a periodicidade das astreintes, nos termos do art. 537, § 1º, do CPC, de maneira razoável e proporcional, sempre considerando o grau de resistência do ofensor em cumprir a ordem judicial, o prejuízo suportado pela vítima, a relevância do bem jurídico tutelado e o poderio econômico daquele, de maneira a se evitar o enriquecimento sem causa de uma das partes e sancionamento excessivo a outra.

5.
Sendo assim, a fixação de multa em valor superior ao pedido pela agravada não implica em decisão
ultra petita,
uma vez que pode ser fixada de ofício e possui natureza coercitiva, visando o desestímulo do descumprimento do comando judicial.

6.
No caso em apreço, o valor arbitrado a título de multa/
astreintes
fixado em R$ 200,00 (duzentos reais) limitado até o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), mostra-se, ao menos por ora, razoável e adequado para preservar a eficácia da medida acauteladora.

7.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso de agravo de instrumento, para negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.